Tribunal: STF
Processo: Rcl 71472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendencial Estadual de Operações de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010072-93.2021.5.03.0004, por desrespeito aos julgados na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 e nº 1.298.647 (vinculados aos Temas nº 246 e nº 1118 da repercussão geral) 



    A ECT narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Isabela Gomes Gesteira, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado com Preservar Prestação de Serviços Ltda. 



    No ponto, argumenta ser necessário o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1118, defendendo que,



    “[n]o caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente,portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no art. § 1º do art.71 da Lei de Licitações”. (edoc 1, p. 13)



    Ao final, requer:



    “b) liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados,comprovada a ofensa à autoridade da decisão do STF, seja suspenso ocurso da Reclamação Trabalhista nº 0010072-93.2021.5.03.0004, que tramita na 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    c) por fim, seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art.161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “No caso, a primeira ré foi contratada por meio de regular licitação, o que afasta a culpa in eligendo. 



    Por outro lado, exsurge dos autos a necessidade de se verificar aexistência ou não de culpa in vigilando, porque, ao optar pela terceirização, a segunda reclamada assumiu para si o dever de fiscalizar, minuciosa e permanentemente, o adimplemento de todas as obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, cabendo-lhe, dentre outras obrigações, assegurar a regularidade no pagamento das verbas rescisórias e no recolhimento do FGTS. 



    Nota-se que, de acordo com o TRCT, a autora foi contratada pela primeira reclamada, em 06/11/2017, para exercer a função de recepcionista, sendo dispensada em 09/02/2019. 



    Verifica-se, ainda, que houve condenação das reclamadas ao pagamento das verbas pleiteadas na inicial. 



    Não há evidência, contudo, de que a segunda reclamada tivesse uma atuação vigilante. 



    Os documentos carreados aos autos, por si só, não comprovam aefetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela primeira reclamada, aí incluídas as verbas rescisórias dos empregados que lhe prestaram serviços. Pontue-se: cabia à segunda reclamada, em caso de rescisão do contrato administrativo celebrado com a primeira reclamada, verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas, inclusive retendo valores para fins de quitação das verbas rescisórias. 



    Veja-se, inclusive, que no contrato celebrado entre as reclamadas(ID. b890fdb) está previsto em sua cláusula 8.1 a exigência de garantia de execução contratual em percentual equivalente a 5% do total adjudicado à contratada. Assim, se há essa garantia de execução contratual, tal valor poderia ter sido retido e utilizado para quitação das verbas rescisórias no caso de inadimplência por parte da contratada. 



    (...)



    Registra-se que constitui obrigação da Administração Pública a fiscalização sobre a manutenção das condições de habilitação e qualificação durante toda aexecução dos serviços contratados na forma dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que exige, inclusive, a fiscalização quanto a regularidade do recolhimento do FGTS (inciso IV do art.29 da Lei nº 8.666/93) e boa situação econômico-financeira da empresa contratada. Contudo, na espécie, apesar de ciente do atraso no pagamento das verbas rescisórias à reclamante, não há nenhuma evidência de que tenha a segunda reclamada diligenciado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas inerentes ao término do contrato de trabalho.



     E, uma vez constatada a culpa in vigilando, aplicam-se os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, segundo os quais comete ato ilícito todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, causa prejuízos a outrem, impondo-se a correspondente reparação. 



    Configura-se, dessa forma, a responsabilidade subjetiva da Administração Pública, com pleno amparo nos citados dispositivos legais, inexistindo, pois,ofensa aos princípios da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da CR), da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Note-se que não se está a declarar a inconstitucionalidade do art.71, §1º, da Lei nº 8.666/93, porquanto, como já sinalizado, tal dispositivo apenas veda aresponsabilização objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, da CR). Não é essa a hipótese dos autos, já que a responsabilidade ora atribuída funda-se estritamente na conduta passiva assumida pelo ente contratante, no caso concreto. 



    Sendo assim, não há falar em ofensa ao art. 97 da CR (Cláusula de Reserva de Plenário) ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois o entendimento acima esposado consiste em mera interpretação sistemática da Lei de Licitações, de forma a se compatibilizar seu art. 71, § 1º, à obrigação de fiscalização imposta pelos seus arts. 58, III, e 67, §1º, em consonância, ainda, com a inteligência estabelecida pelo próprio STF no julgamento da referida ADC nº 16. 



    A responsabilização da recorrente encontra respaldo, ainda, em princípios basilares de nosso ordenamento, mormente a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, ambos insculpidos como fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III e IV, da CR). 



    Tendo a segunda reclamada, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, se beneficiado diretamente dos serviços prestados pelo reclamante - e sendo nítida a concorrência de culpa pela inobservância de seus direitos trabalhistas -, ele não pode simplesmente se esquivar de sua parcela de responsabilidade.” (edoc. 10, p. 7-9)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo  procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 0010072-93.2021.5.03.0004 perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente